Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017189-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: ELIAS BATISTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em prol de Elias Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002201-43.2020.8.11.0008, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado com 23 porções de pasta-base de cocaína, pesando massa bruta de 6,61g, em seu estabelecimento comercial denominado “Bar Pingo de Ouro”, culminando com a instauração da Ação Penal n. 1002302-80.2020.8.11.0008.
Alega, o impetrante, que, após o julgamento do Habeas Corpus n. 1026101-79.2020.8.11.0000 e dos embargos de declaração correlatos, a prisão preventiva e domiciliar do paciente foram revogadas, sendo-lhe impostas, dentre outras medidas cautelares, sua submissão a monitoramento eletrônico por tempo indeterminado, o que vem sendo feito desde o dia 19 de dezembro de 2020. Todavia, esclarece que a medida já se tornou desnecessária, tendo em vista que o acusado é primário; tem ocupação lícita; residência fixa; família constituída na cidade de Barra do Bugres; e conta com 67 anos de idade. Ademais, não há qualquer notícia de reiteração delitiva desde sua soltura; tem um filho menor de 12 anos de idade; e, por conta dos graves problemas de saúde, faz uso contínuo de bolsa de colostomia.
Sustenta, ainda, que o paciente terá que ser submetido a procedimento cirúrgico para correção da colostomia; e o uso do dispositivo de monitoração eletrônica junto ao seu corpo embaraça o procedimento cirúrgico; acrescentando, também, que ele ficará impossibilitado de fazer o carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica por algum tempo, situação essa que reforça a necessidade de revogação da aludida medida cautelar.
Assevera, também, que no dia 22 de junho de 2021 a defesa do paciente requereu a revogação da cautelar de uso da tornozeleira eletrônica com a substituição por outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal; contudo o requerimento não foi apreciado até o momento pelo juízo de primeiro grau.
Argumenta, além do mais, que a medida invectivada já teria cumprido sua finalidade; e o excesso de prazo no monitoramento eletrônico do paciente viola o direito da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além da necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, adequação e provisoriedade das medidas cautelares; destacando, ainda, que embora tenha apresentado resposta à acusação, até o presente momento sequer foi designada a audiência de instrução.
Ressalta, por derradeiro, que o estado de saúde do paciente e a necessidade de ele ser submetido a procedimento cirúrgico estão devidamente comprovados por intermédio de fotografias do requerente, e laudos médicos, descrevendo o Risco Cirúrgico emitido na data de 27/08/2021, pelo Médico Cardiologista JAIME O. AGUIAR.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente por meio de tornozeleira, com a substituição dessa medida por outras previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, na hipótese de “não conhecimento” do pedido, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para sanar o constrangimento ilegal acima noticiado; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por acaso deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Com efeito, da análise destes autos é possível constatar que o pedido de urgência deve ser concedido, uma vez que o paciente comprovou seu estado de saúde e a necessidade de realização do procedimento cirúrgico para correção da colostomia; e, embora solto, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de dez meses, isso sem contar que a sua defesa postulou a revogação dessa medida há mais de três meses e o processo se encontra paralisado sem qualquer providência. Se isso não bastasse, é imperioso asseverar que consta do PJe de primeiro grau que o acusado apresentou nos autos da Ação Penal n. 1002302-80.2020.8.11.0008 sua defesa prévia no dia 15 de março de 2021; e, passados mais de seis meses a autoridade acoimada de coatora ainda não prolatou decisão acerca da análise do recebimento da denúncia, muito menos há previsão para quando será marcada a audiência de instrução e julgamento.
No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle; contudo, como se sabe, deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, motivo pelo qual, é imperativo evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa esse tipo de artefato com o propósito de monitorar em tempo real os seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora junto a sociedade.
Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Entretanto, no meio das duas hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, tem-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada, e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático/contemporâneo e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições da liberdade do indivíduo devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito a cláusula rebus sic santibus, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado. Por conta disso, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do acusado – que se mostrou necessária em 19 de dezembro de 2020 – hoje pelo seu estado de saúde e da necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico, conjugado com o excesso de prazo decorrente da inércia do Poder Judiciário na análise das pretensões deduzidas pela sua defesa que sequer prolatou decisão de recebimento da denúncia, hoje causa constrangimento ilegal à sua pessoa.
A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, esta Segunda Câmara Criminal já teve a oportunidade de assentar:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIA.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas. (TJMT, N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). Destacamos
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.
As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados. (TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020). Destacamos
Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que foram estabelecidas à sua pessoa no julgamento do Habeas Corpus n 1026101-79.2020.8.11.0000, a seguir reproduzidas:
1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;
2) proibição de ausentar-se da Comarca;
3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP).
Posto isso, defiro a liminar postulada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico de Elias Batista por meio de tornozeleira, mantendo as demais medidas que lhe foram estabelecidas por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus e embargos de declaração n. 1026101-79.2020.8.11.0000, determinando, por consequência:
I - que a autoridade apontada como coatora adote as providências necessárias ao cumprimento da liminar deferida; bem como remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator